Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. EMENDA AO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO DE EMENDA AO RECURSO NÃO CONHECIDO. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. É inadmissível o pedido de retificar o pedido recursal, ou “emenda ao recurso”, por absoluta ausência de previsão legal. A apresentação da peça recursal acarreta a preclusão consumativa do direito de recorrer, além da preclusão temporal decorrente do escoamento do prazo recursal. Pedido de emenda ao recurso não conhecido.
2. No caso, a embargante não indica com clareza qual a omissão ou contradição contida no acórdão, limitando-se a reproduzir ipsis litteris os fundamentos do agravo de instrumento ao qual foi negado provimento.
2.1. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido. Pedido de emenda ao recurso não conhecido. No mérito, recurso não provido. Acórdão mantido.